Tribunal: TCU
Processo: 018.484/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Gilberto de Santana Filho e da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1215/2008 (Siafi 700048), celebrado entre o Ministério do Turismo e a referida sociedade, que teve por objeto apoiar a implementação do Projeto intitulado 45a Exposição Agropecuária de Goiânia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Gilberto de Santana Filho e da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1215/2008 (Siafi 700048), celebrado entre o Ministério do Turismo e a referida sociedade, que teve por objeto apoiar a implementação do Projeto intitulado "45a Exposição Agropecuária de Goiânia"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Gilberto de Santana Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura-SGPA; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Gilberto de Santana Filho (CPF XXX.031.481-XX) e da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura-SGPA (CNPJ 01.612.381/0001-22), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 3/11/2008 100.000,00 Valor atualizado do débito em 20/5/2020: R$ 268.034,35 (peça 49). 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Gilberto de Santana Filho (CPF XXX.031.481-XX) e à Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura-SGPA (CNPJ 01.612.381/0001-22), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.